Tribunal: TJMT
Processo: 1056941-46.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1056941-46.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, PRÁTICAS ABUSIVAS, RESCISÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCO CASTEDO NUNES SILVA - CPF: 039.378.271-96 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ALEGO MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 29.094.768/0001-53 (APELADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES REJEITAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AOS VOTOS DO 1º E 2º VOGAIS
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO COMPRADOR. RISCO INERENTE À AQUISIÇÃO DE BEM USADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MAYCO CASTEDO NUNES SILVA contra sentença que julgou improcedente ação redibitória c/c perdas e danos por vício oculto em automóvel movida em face de ALEGO MULTIMARCAS LTDA., reconhecendo a inexistência de comprovação dos vícios redibitórios e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os defeitos apresentados no veículo adquirido configuram vícios ocultos que ensejam a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos; e (
ii
) definir se há dano moral indenizável em razão dos transtornos experimentados pelo comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aquisição de veículo usado pressupõe o conhecimento pelo comprador de seu estado de conservação, cabendo-lhe a adoção de diligências mínimas, como a realização de vistoria técnica antes da compra, ônus não cumprido pelo autor.

4. O ônus da prova quanto à existência de vício redibitório recai sobre o comprador, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo necessária a demonstração de que o defeito era preexistente à tradição e oculto à época da aquisição, o que não restou comprovado no caso concreto.

5. Os problemas relatados pelo autor não se enquadram como vícios redibitórios, pois decorrem do desgaste natural de veículo seminovo, não tornando o bem inadequado ao uso ou reduzindo substancialmente seu valor.

6. O vendedor de veículo usado não responde por defeitos previsíveis e decorrentes do uso regular do bem, salvo prova de ocultação dolosa de problemas estruturais, o que não foi demonstrado.

7. Embora não comprovado o vício redibitório, os transtornos experimentados pelo autor, diante da ausência de suporte da vendedora para solução dos defeitos e das despesas inesperadas
com reparos, configuram dano moral indenizável, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos e acrescidos de juros nos termos da Súmula 362 do STJ.

Tese de julgamento
:

1. O comprador de veículo usado tem o dever de adotar cautelas mínimas, como a realização de vistoria técnica, sendo de sua responsabilidade o risco inerente à aquisição de bem seminovo.

2.

A configuração do vício redibitório exige a demonstração da preexistência do defeito à tradição, sua ocultação e o impacto relevante na utilização ou no valor do bem, ônus que incumbe ao comprador.

3. O vendedor de veículo usado não responde por defeitos previsíveis e decorrentes do desgaste natural do bem, salvo se comprovada a ocultação dolosa.

4. A ausência de suporte adequado ao comprador diante de defeitos apresentados no veículo pode configurar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 441 e 373, I, do CPC; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1000758-36.2021.8.26.0483, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2022.

TJ-DF, AC nº 0719958-24.2021.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 7ª Turma Cível, j. 07.12.2022.

TJ-MG, AC nº 5013943-85.2018.8.13.0145, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
MAYCO CASTEDO NUNES SILVA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação redibitória c/c perdas e danos por vício oculto em automóvel, que move em face de
ALEGO MULTIMARCAS LTDA.
, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Narra a parte autora que adquiriu junto à ré um veículo seminovo em setembro de 2020, que apresentou diversos defeitos ocultos e vícios redibitórios, incluindo gastos com reparos e um problema estrutural oculto (placa de zinco rebitada).

Argumenta que os defeitos não foram previamente informados e que não obteve suporte da requerida para reparos, apesar de cláusula contratual que previa assistência técnica, bem como defende que é consumidor final e, portanto, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Invoca a teoria da imprevisão e normas do Código Civil (
arts
. 248, 317, 478, 479 e 480) para fundamentar o direito à rescisão do contrato e à indenização por danos materiais e morais. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 40
salários-mínimos
, em razão de transtornos e prejuízos decorrentes da relação contratual.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 251944210).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se os defeitos apontados no veículo adquirido pelo autor configuram vícios ocultos que justificam a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a reparação por danos materiais e morais.

Do exame, extrai-se que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes especificou o bem no momento da aquisição, o que demonstra que o comprador tinha plena consciência de que se tratava de um veículo usado, cuja aquisição naturalmente envolve maior risco de desgaste e avarias (Id. 251943665).

Vale dizer que o autor não apresentou qualquer prova de que tenha realizado vistoria técnica por profissional especializado antes da compra.

Sobre o assunto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ao adquirir um veículo usado, é dever do comprador adotar cautelas
mínimas, como a inspeção técnica, para certificar-se das condições do bem, o que não foi observado no caso concreto. Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra. No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
( CPC
), especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia” (TJ-SP - AC: 10007583620218260483 SP 1000758-36.2021.8.26.0483, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES DE VEÍCULO USADO. ALTA QUILOMETRAGEM. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. AFASTADA. 1 - Não há falar em cerceamento de defesa na espécie, pois, não seria apta a comprovar a existência de vício redibitório a prova unicamente testemunhal. 2 - O vício redibitório, no caso, em virtude de compra e venda entre particulares, é previsto nos artigos 441 e seguintes do Código Civil, é entendido por defeito ocultado na venda de um bem, segundo o qual o comprador não poderia ter
conhecimento por ocasião da aquisição. Esse vício acaba por tornar inadequado o uso ou a destinação da coisa, ou ainda reduz o seu valor. 3 - Ausente a prova de que houve ocultação pelo réu das reais condições do veículo, a ponto de se caracterizar a existência de vício redibitório ou depreciação do valor do bem, deve ser afastada na hipótese a responsabilidade do vendedor. 4 - Recurso não provido” (TJ-DF 07199582420218070001 1646984, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 07/12/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO CONFIGURADO - DEFEITO APARENTE - ÔNUS DA PROVA - FATOS CONSTITUTIVOS DO AUTOR. - O vício redibitório é conceituado como o defeito oculto portado pela coisa objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou lhe prejudica sensivelmente o valor. Os requisitos para a verificação dos vícios redibitórios são: a) os defeitos devem ser ocultos; b) devem ser desconhecidos do adquirente; c) s
omente se leva em conta o já existentes ao tempo da alienação e que perdurem até o momento da reclamação; d) somente os defeitos que prejudicam a utilidade da coisa, tornando-a inapta para suas finalidades ou reduzindo o seu valor que fundamentam o pedido - O art. 373, I e II, Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus extintivo, modificativo e impeditivo - Cabe ao autor demonstrar a procedência e natureza do defeito oculto, não comprovado o vício redibitório que tornou a coisa imprópria ao uso a que se destina não há justificativa legal para rescindir o negócio jurídico e condenar a parte ré a restituir-lhe o
valor pago pelo bem alienado” (TJ-MG - AC: 50139438520188130145, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023).

No caso, o autor não logrou êxito em comprovar que os defeitos alegados configurassem vícios ocultos, tampouco que estivessem presentes no momento da tradição do bem, já que os documentos anexados demonstram que os problemas relatados são comuns em veículos usados, resultantes do desgaste natural decorrente do tempo e da utilização.

Acerca dos vícios redibitórios, o art. 441 do Código Civil prevê que são aqueles que tornam a coisa imprópria ao uso ou que diminuem seu valor de maneira relevante. Contudo, para que se configure a responsabilidade do vendedor, é necessário que o defeito seja oculto e existente ao tempo da tradição, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que não foi cumprido.

Assim, como não foi demonstrado nos autos que os defeitos alegados resultaram de ação ou omissão da requerida, ou que tivesse ciência prévia dos problemas, é o caso de manter a sentença de improcedência, já que o risco do negócio em aquisições de bens usados recai, em grande parte, sobre o comprador, especialmente quando não adota medidas preventivas adequadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, com exceção dos danos morais, que arbitro em R$10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do 1º Vogal para fixar danos morais em R$10.000,00 (Dez mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro aos votos dos 1º e 2º vogais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025
.